Tribunal: STF
Processo: RHC 233452
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 829.730/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal). 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe negou provimento (Doc. 4). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou seguimento (Doc. 35), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 49). Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória e não encerra o processo de apuração dos crimes dolosos contra a vida. Também não se pode dizer que tal decisão encerra juízo a respeito da responsabilidade criminal do acusado, mas apenas atesta a presença de indícios suficientes para autorizar ou não a continuação do feito perante o Tribunal do Júri. 



    2. Neste caso, a decisão de pronúncia não teve somente amparo em elementos informativos produzidos na fase pré-processual, mas também em provas judicializadas, sobretudo nos depoimentos prestados por testemunhas, que contrariaram a versão apresentada pelo agravante. 



    3. Diante do quadro delineado pelas instâncias antecedentes, não é possível desconstituir as conclusões do Tribunal de origem sem verticalizada reincursão no conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: a pronúncia mantida e impugnada apoia-se exclusivamente em elementos colhidos no inquérito e na palavra de autoridade policial que afirmou ter ouvido relatos do réu na fase inquisitorial. Requer, assim, o provimento deste recurso, para que seja cassado o acórdão exarado pela 5ª Turma do STJ, com a impronúncia dos Pacientes. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida neste recurso, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Conforme já mencionado, discute-se, neste habeas corpus, a insuficiência de elementos indiciários para autorizar a submissão do agravante a julgamento perante o Tribunal do Júri em razão da prática de crime doloso contra a vida. 



    Extrai-se do caderno processual que, em 13 de outubro de 2014, os dois agravantes, mais um adolescente infrator e um quarto acusado, hoje falecido, efetuaram disparos de arma de fogo que causaram a morte de Jorge Fanti Júnior. O crime ocorreu na cidade de Rio Grande e teria sido motivado por vingança, pois o adolescente envolvido nos fatos acreditava que o ofendido teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a mãe do menor (e-STJ, fls. 158-161). 



    A denúncia foi recebida e, em 15 de junho de 2020, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Rio Grande pronunciou os agravantes como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal. 



    Como se sabe, a decisão de pronúncia tem natureza interlocutória e não encerra o processo de apuração dos crimes dolosos contra a vida. Também não se pode dizer que tal decisão encerra juízo a respeito da responsabilidade criminal do acusado, mas apenas atesta a presença de indícios suficientes para autorizar ou não a continuação do feito perante o Tribunal do Júri. 



    A pronúncia não é o momento adequado para o enfrentamento de questões relativas ao mérito da imputação, até porque essa é uma tarefa constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, encarregado de analisar os fatos e definir pela existência ou não de responsabilidade de natureza penal. A decisão de pronúncia, portanto, traduz somente um juízo prévio e precário de admissibilidade da acusação, a partir da qual são definidos os rumos a serem tomados pela persecutio criminis a partir daí. 



    Neste caso, ao contrário do afirmado pelo agravante, a pronúncia não teve somente amparo em testemunhos indiretos, mas em elementos indiciários que se mostraram suficientes para amparar a decisão. 



    A Corte local destacou que a prova oral coletada até o momento é suficiente para amparar a decisão de pronúncia, considerando que a decisão final quanto à responsabilidade criminal compete ao Conselho de Sentença por expressa determinação constitucional. 



    Com efeito, o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida, vigorando, nesse contexto o princípio in dubio pro societate. 



    […]



    Com essas ponderações e, diante do quadro delineado pelas instâncias antecedentes, não é possível desconstituir as conclusões do Tribunal de origem sem verticalizada reincursão no conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 



    […]



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelas instâncias ordinárias, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão dos recorrentes ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos recorrentes. 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Além disso, conforme assentado pela STJ, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia dos acusados, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente